Tribunal: STF
Processo: HC 67586
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-09-12
Data de publicação: 1989-09-12

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NULIDADES.
1. FALTA DE ASSINATURA DE RÉU MENOR EM INTERROGATORIO POLICIAL.
2. FALTA DE ASSINATURA DO ADVOGADO DO PACIENTE, NAS RAZOES DE SUA
APELAÇÃO.
3. SUSPENSÃO DO ADVOGADO, PELA O.A.B., NO CURSO DO PROCESSO.
ALEGAÇÕES REPELIDAS.
'H.C.'DENEGADO.
1. A FALTA DE ASSINATURA DA CURADORA, EM APENAS UM DOS
INTERROGATORIOS POLICIAIS, ALÉM DE CONFIGURAR MERA IRREGULARIDADE,
QUANDO SUA PRESENCA E REGISTRADA NO TERMO, NENHUM PREJUIZO CAUSA AO
PACIENTE, SE TAL PECA NÃO FOR DECISIVA PARA A CONDENAÇÃO.
2. ADEMAIS, E PACIFICO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O ENTENDIMENTO,
SEGUNDO O QUAL IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO INQUERITO POLICIAL NÃO
REPERCUTEM NA VALIDADE DO PROCESSO PENAL, QUANDO A CONDENAÇÃO SE
APOIA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS EM JUÍZO, COMO NO CASO.
3. A FALTA DE ASSINATURA DO ADVOGADO, NAS RAZOES DE APELAÇÃO,
TAMBÉM NÃO PASSA DE SIMPLES IRREGULARIDADE, SEM MAIOR RELEVO,
QUANDO O CAUSIDICO A ELAS SE REPORTA EM COTA MANUSCRITA E ASSINADA.
4. SE A SUSPENSÃO DO ADVOGADO, PELA O.A.B., OCORRE DEPOIS DOS ATOS
POR ELE PRATICADOS NO PROCESSO, ESTES PERMANECEM VALIDOS E EFICAZES,
COMO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA.